Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-82.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006. CONDENAÃÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. Os depoimentos testemunhais, o Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o do Objeto (fl. 17), o Laudo de ConstataÃ§Ã£o ProvisÃ3rio (fl. 18) e Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl. 88) e ainda, em conjunto com os elementos de informaÃ§Ã£o constantes do inquÃ©rito policial e que formam conjunto probatÃ3rio coeso, no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas. 2. DOSIMETRIA. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Analisando a dosimetria da pena realizada pela JuÃza sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mÃnimo legal, diante da presenÃ§a de circunstÃ¢ncia judicial negativa idÃ ́nea devidamente fundamentada, no caso, a natureza da droga, devendo ser mantida incÃ3lume a sentenÃ§a recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0001242-82.2015.8.14.0040
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. KELLY APARECIDA SOARES
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Os depoimentos testemunhais
,
o Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (fl. 17), o Laudo de Constatação Provisório (fl. 18) e Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 88) e ainda, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Analisando a dosimetria da pena realizada pela Juíza sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a natureza da droga, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Kelly Aparecida Soares
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 127/130, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
condenando-o nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no no dia 12/02/2015, policiais civis receberam denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido por ¿Lukinha¿, estava comercializando substância entorpecente na Rua Café Filho, em um conjunto de kit nets, próximo ao supermercado Cristal, na cidade de Parauapebas.

Ao se dirigirem ao local, os investigadores da polícia civil identificaram o denunciado, que tinha guardado em sua residência 27 (vinte e sete) papelotes de ¿crack¿, além de uma agenda com a contabilidade da droga

Pelo fato acima descrito, a denúncia foi recebida no dia 25/05/2015 (fls. 57), iniciando, assim, a fase instrutória.

Após a apresentação de resposta à acusação (fls. 47/48), foram realizadas audiências de instrução e julgamento, gravadas por meio audiovisual (mídias eletrônicas - fls. 81/83 e 109/111).

Consoante descrito no Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 88), foram encontradas com o réu 27 (vinte e sete) petecas, pesando 13,7g (treze gramas e sete miligramas) da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensora do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 142/151, requerendo por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII ou II do CPP e subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena
.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 153/155, pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 162/165, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do

apelante Lucas Souza de Oliveira, com fulcro no art. 386, inciso VII ou II do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é ¿ter em depósito¿.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade e a autoria
do crime restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (fl. 17), pelo Laudo de Constatação Provisório (fl. 18), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 88) e pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial.

A testemunha de acusação, o policial civil Rodrigo Thiago Sousa Bonfim, quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma,
que se recorda dos fatos da denúncia. Que haviam diversas denúncias de tráfico de drogas na praça do bairro Casas populares II, e que um dos vendedores da substância entorpecente era um indivíduo com alcunha de 'Lukinha'. Que em diligência no bairro Altamira, encontrou o tal indivíduo na rua, próximo a um supermercado. Que fez a abordagem juntamente como o IPC WALTER e o acusado indicou onde era sua kit net, autorizando a polícia fazer a revista. Que foram localizados papelotes de crack dentro de um armário, mas não se recorda a exata quantidade. Que o acusado confirmou que a droga lhe pertencia e que ele fazia a distribuição da droga na praça do bairro Casas Populares.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Walter de Barros Gomes Júnior, que relatou em sede policial (fl. 07),
que participou da prisão do acusado juntamente com o IPC RODRIGO. Que recebeu uma denúncia anônima relatando que um indivíduo conhecido por 'Lukinha', estaria comercializando entorpecente na Rua Café Filho, próximo ao supermercado Cristal. Que juntamente com o IPC RODRIGO, foi ao local informado, e abordou um indivíduo identificado como LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, vulgo 'Lukinha', e ao revistar a residência do acusado, encontrou 27 petecas de crack, dentro de uma sapateira. Que o denunciado confessou a propriedade da substância entorpecente
.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA

Pugna a defesa pela revisão da pena, respeitando a proibição do
reformatio in pejus
diante da ausência de recurso do Ministério Público.

A MM. Magistrada
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, em
06 (seis) anos
, para o crime de tráfico de droga, nos seguintes termos:
a) Circunstancias judiciais do art. 59 do CPB (1 fase):
1 - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se

relaciona censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valora-la;
II - Antecedentes: o réu não possui antecedentes, motivo pelo qual não há o que valorar;
III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;
IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;
V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, traficar substância entorpecente;
VI - Circunstancias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;
VII - Conseqüências do crime: não houve maiores conseqüências, pelo que deixo de valorá-las;
VIII - Comportamento da vítima: considerando que o sujeito passivo imediato do crime de tráfico lítico de substâncias entorpecentes é a própria coletividade, em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública, não vislumbro como valorar quantitativamente o efeito do comportamento da vítima em delitos dessa natureza, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;
a.1) Circunstancias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei n 11.343/06:
I - Natureza da substância entorpecente: temos que a substância conhecida como cocaína, sobretudo quando processada na forma de crack ou de qualquer outro derivado, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários. O crack e a cocaína transformam cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis, destruindo pessoas e famílias, chegando ao ponto de atualmente ser um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado pelo Brasil. Some-se a tudo isso o efeito multiplicador de crimes que o vício nesta substância causa, incentivando crimes como furto, roubo e homicídios. Assim, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à cocaína, motivo pelo qual exaspero a pena base em 1 ano e 100 dias- multa, que eqüivale a 1/10 do intervalo de tempo havido entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato.
II -Quantidade da substância ou produto: consta dos autos que foram apreendidas com o réu 13,7g (treze gramas e setecentos miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, motivo pelo qual entendo ser desnecessária a exasperação da pena-base, dada a inexpressividade do peso total das substâncias entorpecentes para fins de aumento de pena.
Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, em relação ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/06,
em 06 (seis) anos de recluso e 600 (seiscentos) dias-multa,
que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente época do fato.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2o fase):
Quanto à 2o fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, não vislumbro a incidência de qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, sejam aquelas

previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.
c) Causas de aumento e diminuição de pena (3o fase):
Na 3o fase da dosimetria da pena, verifico que não há possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4 da Lei n° 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos, principalmente da certidão de antecedentes criminais de fls. 126, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, o que torna inviável a concessão da benesse prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no REsp 1664259/ES e STJ HC 388539). Outrossim, não vislumbro qualquer outra causa de
aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, razão pela qual passo fixação da pena definitiva.
Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 (seis) anos de recluso e 600 (seiscentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Analisando a dosimetria da pena realizada pela Juíza sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a natureza da droga.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora